Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716985-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL SOUSA DO CARMO AGRAVADO: EIG MERCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOEL SOUSA DO CARMO (ID 71321699) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF (ID 231239446, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706726-71.2023.8.07.0001, indeferiu a expedição do mandado de imissão na posse após arrematação. Em petição de ID 71647276, o Agravante requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 15 de maio de 2025 14:56:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador